Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determinou-se, no ID: 28403511, a elaboração dos cálculos relativos aos não anuentes EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA, ELMAR UMBERTO TECHMEIER, ELZY FRAGOSO FERREIRA e sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA - ID: 12696360. No ID: 29094031, o exequente informou o percentual devido a cada sucessor de ELY DE OLIVEIRA LIMA. A Contadoria Judicial acostou os cálculos no ID: 31754173 Intimem-se as partes quanto aos cálculos. Diga ainda o Distrito Federal quanto à petição vista no ID: 29094031. Brasília, 13 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador